Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-38.2020.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002418-38.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA MIGUELINA DA SILVA - CPF: 003.905.991-07 (RECORRENTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), Banco Pan (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE FATURAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – DESCONTOS INDEVIDOS – JUNTADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPRANDO OS DESCONTOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RESTITUIÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MEROS DESCONTOS – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL NA SENTENÇA MANTIDO EM RAZÃO

DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida, mostra-se descabida a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, posto que equivalem a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação.

As faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a efetiva contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo descontos indevidos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Tendo a consumidora juntado as folhas de pagamento comprovando os descontos indevidos,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária, e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, tais valores devem ser devidamente compensados e abatidos.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando não houve comprovação de reclamação administrativa,
devendo o valor fixado na sentença ser mantido em razão
do princípio da “vedação da reformatio in pejus”.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual entendeu pela revelia do banco em virtude de ausência em audiência de conciliação e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e os débitos decorrentes do cartão de crédito, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve descontos indevidos referentes a cartão de crédito, sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Banco reclamado na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa,
nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar ao autor a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Bem como vale
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do Cartão de crédito, sendo em verdade um empréstimo, qual seja registrado no importe de
R$ 2.172,84 (dois mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
, que se diga já foi quitado, devendo por assim ser extinto sem quaisquer ônus a parte autora;

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os descontos indevidos em sua conta corrente totalizaram a quantia de R$ 2.825,03, sendo que nunca realizou a contratação do cartão de crédito, devendo o banco ser condenado a devolver os valores pagos em dobro.

Argumentou que a indenização por danos morais deve ser fixada em um montante que sirva de aviso ao Recorrido, de modo que o
quantum
deve ser majorado.

Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e condenar o Recorrido a restituir em dobro os valores descontados, bem como majorar o valor fixado a titulo de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.

Houve apresentação de contrarrazões, requerendo seja declarado válido o contrato de cartão consignado, bem como a exclusão da indenização por danos morais e qualquer outro tipo de restituição e, alternativamente, a minoração da indenização por danos morais. Requereu, ainda, a condenação do Recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVIDA

Destaco que em contrarrazões a promovida apresentou pedido de declaração de validade do contrato de cartão consignado, de exclusão da indenização por danos morais e qualquer outro tipo de restituição e, alternativamente, a minoração da indenização por danos morais e, ainda, a condenação do Recorrente em multa por litigância de má-fé. Tais pedidos se mostram descabidos, porquanto não interpôs recurso e tais pleitos equivalem a recurso adesivo.

Destaco que os pedidos feitos em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostram incabíveis, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da contratação do empréstimo na modalidade cartão consignado, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em contestação.

Em contestação, o banco promovido se limitou a juntar faturas referentes ao cartão de crédito ***********5011, as quais se tratam de documentos unilaterais e não servem como meio de prova apto a comprovar a suposta contratação de cartão de crédito.

O fato de as faturas demonstrarem a realização de compras, por si só, não comprova a existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da promovente, os quais totalizam a quantia de R$ 2.825,03 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos).

Ante a falha na prestação do serviço, tendo a consumidora comprovado que ocorreram os descontos indevidos em sua folha de pagamento, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em virtude de a promovente ter recebido valores em sua conta bancária no importe de R$ 2.172,84 (dois mil cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), e não havendo prova da devolução e nem de depósito judicial, tais valores devem ser devidamente compensados e abatidos.

Quanto ao dano moral, em que pese a promovente informe na inicial que “entrou em contato com o banco requerido e pediu explicações sobre o débito...”, vejo que não juntou qualquer protocolo ou outro documento para comprovar suas alegações, mesmo os descontos tendo ocorrido durante anos em sua folha de pagamento.
Também não houve restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade,
de modo que não seria cabível o recebimento de indenização por danos morais no presente caso, devendo o valor fixado na sentença ser mantido em razão
do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$ 5.650,06 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais e seis centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer a devida compensação dos valores creditados na conta corrente da promovente, o que deverá ser apurado no cumprimento da sentença, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021